Tribunal: TJMT
Processo: 1006094-11.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006094-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA - CPF: 017.752.121-06 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 720.920.761-91 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006094-11.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Luis Carlos Soares de Lima e outra

Apelada
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NO HIDRÔMETRO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária de água dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006094-11.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Luis Carlos Soares de Lima e outra

Apelada
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Carlos Soares de Lima e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que movem contra a Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, julgou parcialmente procedente o feito,
declarando a nulidade da multa aplicada pela empresa ré e do refaturamento dos valores referente a fatura com vencimento em 06.11.2017, contudo, deixou de condena-la pelo dano moral, condenando-os ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
.

Inconformados,
os apelantes sustentam que a r. sentença foi contraditória ao não declarar nulo o termo de acordo firmado entre as partes, para pagamento do débito no valor de
R$ 1.337,89 (mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos),
oriundo da suposta fraude no hidrômetro. Seguem defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a indenização, pois, foram acusados falsamente de terem cometido o crime de adulterar o hidrômetro, cujo fornecimento do serviço não foi interrompido em razão do pagamento do parcelamento da dívida gerada. Pleiteiam pela reforma da r. sentença, para que o termo de acordo firmado entre as parte seja declarado nulo, sendo a empresa apelada condenada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a suportar a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 77727019), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006094-11.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Luis Carlos Soares de Lima e outra

Apelada
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

V O T O

Cinge-se dos autos que Luis Carlos Soares de Lima e outra moveram ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra a Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo ser titular do
hidrômetro n. Y11l674801, matrícula n. 485069-6
, contudo, em 29.09.2017, foram surpreendidos com a retirada, inspeção e substituição, de forma unilateral, do referido hidrômetro, resultando na cobrança de multa e refaturamento da fatura mensal, cujo débito foi parcelado através de termo de acordo para que não houvesse suspensão do fornecimento de água, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a nulidade da multa aplicada pela empresa ré e do refaturamento dos valores referente a fatura
com vencimento em 06.11.2017
, contudo, deixou de condena-la pelo dano moral, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id.
77727014
).

Irresignados, os apelantes sustentam que a r. sentença foi contraditória ao não declarar nulo o termo de acordo firmado entre as partes, para pagamento do débito no valor de
R$ 1.337,89 (mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos),
oriundo da suposta fraude no hidrômetro.

Seguem defendendo a existência de ato ilícito apto a ensejar a indenização, pois, foram acusados falsamente de terem cometido o crime de adulterar o hidrômetro, cujo fornecimento do serviço não foi interrompido em razão do pagamento do parcelamento da dívida gerada.

Por fim, pleiteiam pela reforma da r. sentença, para que o termo de acordo firmado entre as parte seja declarado nulo, sendo a empresa apelada condenada ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a suportar a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que a empresa apelada não comprovou que os autores violaram o hidrômetro n. Y11l674801, matrícula n. 485069-6, com o intuito de fraudar o consumo de água, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção gerou o débito parcelado através do termo de acordo firmado entre as partes (id. 76417993 – pág. 11/25).

Digo isso, porque foi reconhecido pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença que
“No caso em tela,
não restou demonstrado que foi o autor o protagonista da violação do hidrômetro, visto que a prova produzida no processo não confere nenhum indicativo nesse sentido.
[...] Desta forma, não restou comprovada nenhuma irregularidade na medição do consumo e tampouco alguma variação de redução do consumo. Portanto, não há como se atribuir ao requerente a violação do equipamento com intuito de fraudar a medição, quando não demonstrada redução no faturamento de consumo a causar prejuízo à concessionária de abastecimento de água. Diante da ausência de prova idônea da alegada irregularidade, é inexigível a multa decorrente do suposto “desvio de ramal” e consequentemente do refaturamento dos valores.”
(
id. 77727014
), não tendo a empresa ré, ora apelada, apresentado qualquer inconformismo neste particular.

Visto isso, em que pese os recorrentes tenham afirmado que a r. sentença foi contraditória ao não declarar nulo o termo de acordo firmado entre as partes,
para pagamento do débito no valor de R$ 1.337,89 (mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)
, oriundo da suposta fraude no hidrômetro, o certo é que o d. magistrado declarou ser inexigível a multa decorrente da suposta fraude no hidrômetro, bem como o refaturamento da fatura com vencimento em 06.11.2017 (id. 77727014), restando evidente que o pleito da parte foi atendido no
decisum
, bem como ventual valor pago deve ser restituído à parte, de forma simples.

Não osbtante, repiso que tendo a r. sentença tornado inexigível os débitos oriundos da suposta fraude dectada no TOI n. 19450, é de clareza solar que a dívida parcelada no termo de acordo firmada entre as partes para pagamento do débito no valor de R$ 1.337,89 (mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) assim também se tornou,
de modo que não conheço do pedido, por ausência de interesse recursal
.

Ultrapassado este ponto, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo de água, acrescida de cobrança indevida, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelada.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos consumidores/apelante condeno a empresa de água ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-los, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que os autores venceram a demanda, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do art. 85, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021